Tribunal: TJBA
Processo: 8036552-07.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036552-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LIVRARIA CULTURA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FERNANDO RODRIGUES MAIA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que, no âmbito do cumprimento de sentença da ação movida por LIVRARIA CULTURA LTDA., rejeitou a impugnação da executada e determinou o pagamento do saldo remanescente da execução. A decisão agravada foi proferida com fundamento na sentença transitada em julgado que declarou a nulidade da cláusula contratual de reajuste por sinistralidade.

II. Questão em discussão

Discute-se se a sentença que apenas declarou a nulidade de cláusula contratual abusiva, sem expressa condenação em valor certo, constitui título executivo judicial suficiente para embasar a restituição dos valores pagos indevidamente, e se houve extrapolação dos limites da coisa julgada pela decisão agravada.

III. Razões de decidir

1. A nulidade de cláusula contratual abusiva acarreta, como consequência lógica, a restituição dos valores pagos a maior, independentemente de pedido específico.
2. A decisão que rejeitou a impugnação e determinou o pagamento do saldo remanescente da execução não violou os limites do título executivo judicial.
3. A impugnação apresentada pela agravante foi intempestiva, conforme certificado nos autos.
4. O argumento da inexistência de título executivo já fora rejeitado em agravo anterior, caracterizando reiteração de tese já superada.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de nulidade de cláusula contratual abusiva em sentença transitada em julgado autoriza, automaticamente, a restituição dos valores pagos indevidamente. 2. Não há nulidade ou extrapolação do título executivo judicial quando a decisão apenas determina o cumprimento de comando lógico decorrente da sentença exequenda."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8036552-07.2023.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA